Tribunal: TJSP
Processo: 2017979-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 02 KILOS DE COCAÍNA – INSUFICIÊNCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STF –

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 02 KILOS DE COCAÍNA – INSUFICIÊNCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000492816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Habeas Corpus Criminal no 2017979-43.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são impetrantes MARCELLO DA
CONCEICAO e RUBENIQUE PEREIRA DA SILVA e Paciente
LEONARDO DA VINCI ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2017979-43.2020.8.26.0000 – VOTO No 49372
2/4
Voto no 49372
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2017979-43.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1521059-04.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 23a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrantes: Marcello da Conceicao e Rubenique Pereira da Silva
Paciente: Leonardo da Vinci Alves de Lima
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
–
SUBSISTÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
E APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 02 KILOS DE COCAÍNA –
INSUFICIÊNCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO
CÁRCERE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 52 DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
Os
advogados
Marcello
da
Conceição
e
Rubenique Pereira da Silva impetram habeas corpus em favor de
LEONARDO DA VINCI ALVES DE LIMA, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do r.
Juízo da 23a Vara Criminal da Comarca de SÃO PAULO, nos
autos do Processo no 1521059-07.2019.8.26.0228, em que
decretada a prisão preventiva.
Sustentam, em síntese, a ausência dos
requisitos previstos nos artigo 312 do Código de Processo
Penal. Enaltecem, também, as condições pessoais do paciente.
Aduzem, ainda, excesso de prazo na formação da culpa.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2017979-43.2020.8.26.0000 – VOTO No 49372
3/4
Pleiteiam, assim, a concessão da ordem para assegurar ao
paciente a liberdade provisória, com expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls.41/42).
Dispensadas as informações do r. Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto Procurador de
Justiça, Dr. Antônio Carlos da Ponte, opina pela denegação da
ordem (fls. 48/54).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Verte dos autos originários que o paciente está
sendo processado pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecente porque, no dia 28 de agosto de 2019, foi flagrado
enquanto trazia consigo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 02 (dois) tijolos de
cocaína, pesando 2.004,6 gramas.
Nesse contexto, averiguando-se as condições
em que decretada a coarctação cautelar da liberdade do
paciente, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado.
E isto porque a medida extrema está escorada
na gravidade concreta da conduta, revelada pela expressiva
quantidade de cocaína apreendida, droga cujos efeitos são
extremamente deletérios e altamente lesivos à Saúde Pública.
Não se pode olvidar, também, a renitência do
paciente
em
crime
de
mesma
espécie
(fls.
36/44),
circunstância reveladora de sua personalidade desajustada e
voltada ao ilícito.
No contexto apresentado, a conduta imputada
ao paciente indica, a um só tempo e em concreto, a
intensidade do dolo, o grave perigo a que se vê exposta a
coletividade e as nefastas consequências sociais que podem

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2017979-43.2020.8.26.0000 – VOTO No 49372
4/4
advir de sua colocação em liberdade. Para combater o suposto
criminoso habitual, evitando a reiteração de condutas
violadoras da tranquilidade social, há necessidade de isolá-lo
do convívio social.
Tais
elementos
de
cognição
revelam
o
descabimento de qualquer outra medida alternativa ao cárcere,
pois demonstram a periculosidade social derivada de seu
retorno às ruas (STJ, HC 318024/SP, 13/04/2015).
Vê-se,
ademais,
às
fls.
252
dos
autos
originários, que no dia 29/01/2020 foi encerrada a instrução
probatória, de sorte que fica superada a alegação de excesso de
prazo, nos exatos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal
de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Outrossim, o próprio impetrante solicitou ao
douto Juízo dilação do prazo para apresentação de memoriais,
invocando o enunciado da Súmula acima aludida (fls. 260).
Observando-se,
contudo,
o
disposto
no
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal,
incluído pelo advento da Lei 13.964/19, a autoridade apontada
como coatora deverá, de ofício e mediante decisão
fundamentada, a cada 90 (noventa) dias, reavaliar a
necessidade da manutenção da medida extrema, sob pena de
torná-la ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator